Tribunal: STF
Processo: ARE 1484722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. Apelações interpostas contra sentença, a qual, nos autos da ação ordinária julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a União ao pagamento de indenização por danos morais, cuja quantia foi arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante o fundamento de que o ente público se omitiu na adoção de medidas de proteção em relação ao filho do demandante, oficial de justiça federal, que foi assassinado quando tentava cumprir mandado de citação expedido em ação trabalhista. 



    2. A questão devolvida ao Tribunal, no âmbito dos recursos, diz respeito à análise da responsabilidade civil do Estado por omissão, em virtude de suposta falha na adoção de medidas segurança e guarda ao exercício da função pública. 



    3. A responsabilidade civil é tema jurídico que discute a possibilidade de se impor àquele que causa dano a outrem o dever de reparar pelo resultado causado. A matéria encontra especial amparo nos artigos 5º, X e 37, 8 6º, ambos da CRFB, e nos artigos 43, 186, 187 e 927, todos do Código Civil (CC/2002). No que se refere à Administração Pública, o Poder Público, como qualquer sujeito de direito, obriga-se a reparar economicamente os danos que seus agentes causarem ao patrimônio jurídico de outrem. A tese da responsabilidade objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo, encontra-se positivada no art. 37, 8 6º, da CRFB/88, e, embora prescinda da demonstração de culpa, exige-se prova inequívoca do dano, da ação administrativa e do nexo de causalidade em relação à conduta do agente estatal. 



    4. Tratando-se de responsabilidade civil por omissão do Estado, não se pode deixar de levar em conta que existe divergência sobre a sua natureza, se esta seria objetiva ou subjetiva. STJ: 2º Turma. AgRg no REsp 1345620, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2015. STF: Tribunal Pleno, RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1.8.2016; STF, Pleno, RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.10.2015. A divergência existente, contudo, não afeta diretamente a análise do caso em questão, eis que, em ambas as hipóteses, a responsabilização do ente estatal está condicionada ao preenchimento dos mesmos requisitos gerais para sua configuração, em especial, a existência do dano e do nexo causal. Desse modo, ausente qualquer um desses elementos, afastada será a responsabilidade do Estado. 



    5. O homicídio é incontroverso nos autos. Da mesma forma, o fato de que o episódio ocorreu no exercício das funções de oficial de justiça. Todavia, o ato ilícito foi praticado por ato inesperado e imprevisível de terceiro, que não era o destinatário do mandado, em local não considerado como "de risco", portanto, fatos suficientes para excluir o nexo causal, elemento essencial para caracterização e imputação da responsabilidade civil, em razão de fortuito externo e fato de terceiro. 



    6. O Estado não concorreu, nem remotamente, de forma comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, para a ocorrência do gravíssimo incidente, mostrando-se inadmissível exigir que a Administração Pública pudesse antever o perigo à integridade do servidor que foi realizar seu ofício em área rural de pequena cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro, não considerada como de risco, e, ainda, no cumprimento de mandado proveniente da justiça trabalhista, de onde não se espera o contato com situações arriscadas em razão da função. 



    7. A despeito da alegação de que o Estado se omitiu ao não fornecer condições seguras de trabalho para minimizar os riscos inerentes ao cargo, tais como a criação de um banco de dados unificado listando pessoas e locais de maior risco, o fornecimento de equipamentos de segurança, como colete a prova de balas e armas de choque ou até a possibilidade de cumprimento de mandados em duplas, cumpre fazer as seguintes considerações: (1) o art. 19, do Ato 19/2012 do Eg. TRT da 1º Região autoriza o oficial de justiça a deixar de cumprir seu ofício quando verificar que o endereço da diligência localiza-se em área de risco ou mesmo se constatar que pode haver risco a sua segurança pessoal, certificando tudo a fim de a autoridade judicial adote as medidas legais aplicáveis ao caso concreto; (ii) a criação de um banco de dados, apesar de importante, no caso, não traria qualquer resultado, considerando que o crime foi praticado, repita-se, por pessoa que não era a destinatária do mandado, e o local não era considerado "de risco". O mesmo raciocínio pode ser aplicado para o cumprimento do serviço em dupla; (iii) quanto ao fornecimento de equipamentos de segurança, como colete a prova de balas e armas de choque, não se extrai do ordenamento jurídico a obrigatoriedade de fornecimento desses materiais, assim, o Estado não pode ser responsabilizado por deixar de fornecer tais materiais aos seu agentes oficiais de justiça. 



    8. No julgamento do Ag. Reg. no Mandado de Injunção 1.629, o Plenário do STF entendeu que, pela sua natureza, a atividade dos oficiais de justiça não pode ser considerada como atividade de risco. Ainda que a questão debatida naqueles autos tenha cunho previdenciários, o entendimento da Corte Constitucional foi claro quanto à atividade do oficial de justiça não ser considerada de risco (STF, Plenário, MI 1.629 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 27.10.2015) 



    9. Não se pode imputar à União a responsabilidade por ato praticado por terceiro estranho ao serviço estatal, uma vez que não é possível estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do Estado (omissão), quando este não pode antever a hipótese de ocorrência de risco, e o crime hediondo praticado, ainda que em decorrência da função pública exercida, haja vista que para atribuir responsabilidade ao Estado é necessário que todos os elementos da responsabilidade civil estejam presentes. O que não ocorreu no caso. A título de exemplo, destaque-se os seguintes julgados: TRT9, 6* Turma, RO 30035201404109003, Rel. Des. SUELI GIL EL RAFIHI, DEJT 18.11.2016; TRF5, 3º Turma Especializada, AC 2002.84.00.008887- 0, Rel. Des. Fed. RIDALVO COSTA, DJ 19.11.2003. 10. Conforme orientação da 2º Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, 8 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2º Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). 



    10. Conforme orientação da 2º Seção do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, 8 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2º Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017)



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXV, LV, e LXXVIII; 37, § 6°; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente